Tribunal: STF
Processo: Rcl 90903
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Alegada violação à Súmula Vinculante 14. Não ocorrência. Ausência de estrita aderência temática. utilização da reclamação constitucional como atalho processual. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação por entender não haver estrita aderência temática entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 14.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se há violação à Súmula Vinculante 14.

    III. Razões de decidir

    3. Não é possível asseverar que tenha havido recusa de acesso aos autos por parte do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Surubim/PE.

    4. O juízo reclamado limitou-se a indeferir o pedido de expedição de ofício ao Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Estado de Pernambuco – LABLD/CIIDS-SDS/PE, bem como pedidos direcionados à autoridade policial e ao Ministério Público, assentando não caber ao Poder Judiciário intermediar requerimentos administrativos, de maneira que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o enunciado da Súmula Vinculante 14. Julgados no mesmo sentido.

    5. A parte reclamante busca utilizar a reclamação constitucional como um atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Ocorre que o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Julgado no mesmo sentido.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.